Tribunal: TJSP
Processo: 0525060-13.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
r no 118/2005 - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Entendimento consolidado no REsp no 1.658.517 e na Súmula 409 do STJ - Decretação da prescrição de ofício – Possibilidade – Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça – Sentença de extinção mantida - Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0525060-13.2009.8.26.0224; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Raul De Felice

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU do exercício de 2004 – Município de Guarulhos - Execução fiscal ajuizada em 7/12/2009, após a alteração do art. 174 do CTN, pela Lei Complementar no 118/2005 - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Entendimento consolidado no REsp no 1.658.517 e na Súmula 409 do STJ - Decretação da prescrição de ofício – Possibilidade – Precedentes do STJ

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU do exercício de 2004 – Município de Guarulhos - Execução fiscal ajuizada em 7/12/2009, após a alteração do art. 174 do CTN, pela Lei Complementar no 118/2005 - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Entendimento consolidado no REsp no 1.658.517 e na Súmula 409 do STJ - Decretação da prescrição de ofício – Possibilidade – Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça – Sentença de extinção mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190740
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0525060-13.2009.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado ARACY SPANA MANCINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), SILVA RUSSO E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0525060-13.2009.8.26.0224 -Voto no 11638
2
Apelação Cível no 0525060-13.2009.8.26.0224
Apelante: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Apelado: Aracy Spana Mancini
Comarca: Guarulhos
VOTO No 11638
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal IPTU do exercício de
2004 Município de Guarulhos - Execução fiscal ajuizada em
7/12/2009, após a alteração do art. 174 do CTN, pela Lei
Complementar no 118/2005 - Prescrição ocorrida antes do
ajuizamento da ação Entendimento consolidado no REsp no
1.658.517 e na Súmula 409 do STJ - Decretação da prescrição de
ofício Possibilidade Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal
de Justiça Sentença de extinção mantida - Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação oposto pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS em face da sentença de fls. 4, que decretou, de
ofício, a prescrição dos créditos tributários e extinguiu o feito, nos termos do art. 487,
inciso II c.c 924, inciso V, ambos do CPC/2015.
Apela a Prefeitura Municipal de Guarulhos às fls. 6/9 sustentando
que a prescrição não se operou uma vez que a execução fiscal foi ajuizada dentro do
lustro legal e eventual ausência de movimentação processual se deve à inércia dos
mecanismos da justiça, sendo aplicável, in casu, os dizeres da Súmula 106 do STJ.
Requer o provimento do recurso, para prosseguimento à execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões, pois não completada a relação
processual.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art. 1007, § 1o
do CPC/2015.
É O RELATÓRIO.
O apelo não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0525060-13.2009.8.26.0224 -Voto no 11638
3
Acerca do início da contagem do prazo prescricional do IPTU, a
Primeira Seção do STJ julgou o REsp no 1.658.517, sob o regime de recursos
repetitivos (tema 980), deixando expressamente consignado:
“1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco
anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu
crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a
fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para
o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não
dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória
legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial,
embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio
do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese
similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos
repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação
do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a
constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo
prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada
para o vencimento da exação.
2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa
interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não
anuiu.
3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de
pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de
sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN
(moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da
prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do
contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN).
4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em
decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe
conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0525060-13.2009.8.26.0224 -Voto no 11638
4
Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente
oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de
sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão
de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos
termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo
prescricional para a cobrança de referido crédito. Necessária
manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória
ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.
5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015
(art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016),
cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo
inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e
Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada
para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida
tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição,
uma vez que o contribuinte não anuiu.” (grifei).
Com base em tal entendimento e no título executivo que
fundamenta a execução fiscal, quanto à cobrança do IPTU do exercício de 2004,
com vencimento em janeiro do respectivo exercício, o prazo prescricional para o
ajuizamento da ação relativamente a exação mais recente iniciou-se em fevereiro de
2004, uma vez que não houve anuência do contribuinte ao parcelamento. Desse
modo, o lustro legal do crédito executado escoou em fevereiro de 2009.
Uma vez que a municipalidade ingressou com a ação em 7/12/2009
é forçoso reconhecer, inclusive de ofício, que a prescrição do IPTU ocorreu em
momento anterior, nos termos da Súmula 409 do STJ, segundo a qual: "Em
execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser
decretada de ofício".
De rigor, então, a manutenção da sentença, tal como proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0525060-13.2009.8.26.0224 -Voto no 11638
5
Ante o exposto, nega-se provimento do recurso do Município,
nos termos do voto.

Raul De Felice

Relator